Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015326-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DA COSTA LEITE - CPF: 600.582.181-49 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - CPF: 957.565.311-49 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual e a consequente ilegalidade de descontos mensais efetuados diretamente sobre benefício previdenciário do autor, com condenação à restituição simples dos valores e pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) verificar se houve violação aos princípios da fundamentação das decisões judiciais e ao contraditório, diante da alegada nulidade da sentença;
(ii) apurar se existiu relação contratual válida entre as partes e, por conseguinte, a licitude dos descontos efetuados;
(iii) avaliar a existência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado;
(iv) examinar se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi corretamente rejeitada, uma vez que o recurso enfrentou, ainda que genericamente, os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010 do CPC.
4. A empresa apelante não produziu prova mínima da existência da contratação alegada, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Constatada a inexistência de relação jurídica e a realização de descontos sobre verba de natureza alimentar, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do CDC.
6. O dano moral é presumido em hipóteses como a dos autos, sendo o valor fixado (R$ 6.000,00), já reduzido em embargos de declaração, adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A restituição simples, conforme determinado na sentença, é compatível com a ausência de má-fé demonstrada, e encontra respaldo na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da contratação do serviço financeiro impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor.
2. Configura dano moral a realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.
3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p.u.; CPC, arts. 1.010, 373, II, e 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1004231-44.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais identificados pela numeração única: 1015326-37.2024.8.11.0041
, movida por
MARIO MÁRCIO DA COSTA LEITE,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as partes requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente de forma simples e ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id: 287679871 e 287679870).

Inconformada, a parte apelante arguiu preliminarmente quanto a nulidade do valor indenizatório fixado, alegando que há violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.

No mérito, assevera quanto a validade da contratação, sustentando que a documentação acostada aos autos demonstra de maneira inequívoca que a existência de relação jurídica entre as partes.

Continua afirmando quanto a ausência de dano moral “
in re ipsa
”, ou, alternativamente, que o “
quantum
” indenizatório é excessivo.

Além disso, frisa quanto a inexistência de cobrança indevida e que a repetição de indébito seja na forma simples

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, que seja minorado o valor fixado a título de danos morais (Id: 287679881).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal, por ausência de impugnação especifica a sentença.

Ademais, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 287679886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por
MARIO MÁRCIO DA COSTA LEITE.

Vislumbra-se nos autos que, o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação sob o fundamento de que estaria sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária, identificados como “pagamento de cobrança”, sem qualquer relação jurídica que os justificasse.

A sentença proferida pelo Juízo de Origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade dos descontos e condenando a requerida à devolução simples dos valores cobrados indevidamente, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a empresa Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. interpôs recurso de apelação, postulando a reforma da sentença, ao argumento de inexistência de ilicitude em sua conduta e ausência de responsabilidade pelos débitos questionados.

·

PRELIMINAR – AUSËNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A preliminar, no entanto,
não merece acolhida
.

A exigência de dialeticidade recursal, extraída dos artigos 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentação que não apenas explicite o inconformismo, mas que também enfrente diretamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando sua inadequação ou incorreção, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No caso dos autos, verifica-se que a apelação apresentada pela empresa recorrente
ataca, ainda que de forma genérica, os fundamentos da sentença, ao contestar a sua responsabilidade pelos descontos impugnados e sustentar a inexistência de ilicitude em sua atuação
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELANTE: ACRIVALE ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EVENTO COM SHOW MUSICAL – DIREITOS AUTORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA VENDA DE INGRESSOS – CÁLCULO POR ESTIMATIVA DO ECAD - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença a fim de que o dano moral fosse majorado
. “A jurisprudência pacífica do STJ consignou que o ECAD tem legitimidade ativa do para propositura de ação de cobrança independe de prova de filiação ou autorização dos autores nacionais ou estrangeiros .” (AgRg no AgRg no Ag 709.873/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2008, DJe 08/10/2008). Constatado pelo magistrado haver provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art . 330, I, CPC/15), não implica cerceamento de defesa, sendo desnecessária a instrução probatória. Se a parte requerida não comprovou os preços dos ingressos vendidos nos dias do evento, cabe ao ECAD, o qual detém a competência para fixar o preço da utilização das obras musicais, a partir de critérios próprios e de acordo com o Regulamento de Arrecadação, fixar os critérios de cálculo para apuração do montante a ser cobrado, através de cálculo por estimativa.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002965-28.2022 .8.11.0018, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024) (destaquei)

“E M E N T A DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SEGURADORA
– DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.
Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor . A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014401-75.2023 .8.11.0041, Relator.:
MARCIO VIDAL,
Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)(destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRINTS DE E-MAIL SUPOSTAMENTE ENVIADOS . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1 .
Não há falar em violação à dialeticidade recursal se as razões expostas pela parte apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Preliminar rejeitada
. 2. Quando o recurso origina-se de sentença proferida em mandado de segurança, a parte recorrente se exime do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual. Preliminar rejeitada 3. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à defesa de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída como condição essencial à verificação deste direito, sendo inadequada a via eleita quando há necessidade de dilação probatória . 4. O print não se presta como prova, quando não produzido mediante ferramenta técnica, disponível inclusive no mercado para aquisição, em razão da possibilidade de adulteração e falta de elementos de segurança como isolamento e metadados técnicos. 5. A ausência de prova pré-constituída capaz de comprovar violação a direito líquido e certo, evidencia a necessidade de dilação probatória, o que não é possível na via estreita do mandado de segurança . Recurso desprovido. Sentença Mantida.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002742-52.2024 .8.11.0003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024) (destaquei)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguido pelo apelado.

·

MÉRITO RECURSAL

·

Validade da Contratação e Necessidade de condenação em danos materiais e morais

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia instaurada reside na alegação de que o autor não realizou contratação de empréstimo consignado junto ao Banco PAN S.A., sendo surpreendido com descontos mensais não autorizados diretamente em sua aposentadoria, fato este que comprometeu sua já limitada subsistência.

A instituição financeira, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Com efeito, embora tenha alegado a existência de contratação regular,
não trouxe aos autos qualquer cópia do suposto contrato, tampouco anexou extratos, gravações, históricos ou qualquer outro documento minimamente idôneo para corroborar a validade do vínculo contratual
.

Ressalte-se que, tratando-se de relação de consumo, incide o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que
permite ao juiz inverter o ônus da prova em favor do consumidor, quando for ele hipossuficiente ou suas alegações forem verossímeis
. Tal inversão
é plenamente aplicável ao presente caso, porquanto o autor é pessoa idosa, aposentada, com rendimentos limitados, e comprovadamente hipossuficiente frente à organização técnica e econômica da instituição financeir
a.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“APELANTE (S):BANCO PAN S.A. AUGUSTO AMARO DE ASSUMPÇÃO DA SILVA. APELADO (S): BANCO PAN S .A. AUGUSTO AMARO DE ASSUMPÇÃO DA SILVA. EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVADO – DESCONTOS INDEVIDOS DA APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Devidamente comprovada a não contratação do empréstimo consignado, há de se reconhecer a ilegalidade dos descontos realizados dos proventos de aposentadoria do demandante . Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, em especial se o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. Os descontos decorrentes de empréstimo não contratado em benefício previdenciário atraem o dever da restituição em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004231-44.2023 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024) (destaquei)

Assim, reconhecida a inexistência da relação contratual, deve ser mantida a sentença que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira.

·

Minoração dos honorários sucumbenciais e Restituição de forma Simples

Com relação à devolução dos valores indevidamente descontados, importante salientar que
a sentença desde o principio determinou que a restituição fosse feita de forma simples
, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.

Não há, pois, qualquer equívoco a ser corrigido neste ponto, tampouco controvérsia a justificar acolhimento do pleito recursal da instituição financeira.

Além disso, vislumbra-se que, a indenização por danos morais foi inicialmente fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando-se os danos experimentados pelo autor em razão da cobrança indevida sobre verba alimentar, decorrente de seu benefício previdenciário.

Contudo, em sede de embargos de declaração opostos pelo réu, o Juízo “
a quo
” reavaliou o “
quantum
” indenizatório, reduzindo-o para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com base nos princípios da moderação, proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração o grau de lesão, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os padrões estabelecidos pela jurisprudência pátria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento)
, totalizando o percentual de 17% (dezessete por cento), com fulcro no art. 85, 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025